Tribunal: TJES
Processo: 5003425-48.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003425-48.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELA COLNAGO DOS SANTOS SIMOES

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari, julgou improcedente o pedido de recebimento da Gratificação de Regência de Classe, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, I e III, e 81 do CPC. A sentença também determinou a remessa de ofício à OAB para apuração de possível litigância predatória e captação indevida de clientela pelos advogados da parte autora. A apelante requer a exclusão da multa e das referências à litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) existência de dolo processual apto a caracterizar a litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória e à expedição de ofício à OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a improcedência da demanda ou interpretação jurídica equivocada da norma invocada.

A autora fundamentou sua pretensão em norma municipal revogada, sem que se identifique, nos autos, conduta temerária, alteração da verdade dos fatos ou objetivo ilegal, afastando-se, assim, as hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC.

A menção à prática de litigância predatória e à captação ilícita de clientela foi feita apenas na fundamentação da sentença, sem comando expresso no dispositivo quanto à responsabilização dos advogados, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto a esse ponto, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
:

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC.

A interpretação jurídica equivocada da legislação municipal, desacompanhada de má-fé objetiva ou dolo, não caracteriza litigância de má-fé.

A ausência de efeitos concretos e de comando expresso no dispositivo da sentença impede o conhecimento do recurso quanto à menção à litigância predatória e à comunicação à OAB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSELA COLNAGO DOS SANTOS SIMÕES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária que movem em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos termos dos artigos 80, incisos I e III, e 81 do Código de Processo Civil, bem como determinou a expedição de ofício às respectivas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela por parte dos patronos subscritores da exordial.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 12536802, em resumo, a apelante alega que:
(i)
a sentença impugnada incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de litigância de má-fé, não estando presentes os requisitos objetivos do artigo 80 do CPC, tampouco qualquer dolo ou culpa qualificada da parte autora, sendo sua pretensão fundada em controvérsia jurídica legítima sobre a interpretação de legislação municipal relativa ao adicional de regência de classe; e que
(ii
)
a acusação de litigância predatória e a consequente remessa de ofício à OAB representam grave afronta ao exercício da advocacia e ao direito fundamental de acesso à jurisdição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

De início, observa-se que a r. sentença de primeiro grau não imputou nenhuma condenação aos causídicos da apelante por eventual captação ilícita de clientes, mas tão somente determinou o envio de cópia dos autos às respectivas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil para apuração dos fatos.

Desse modo, não se identifica interesse recursal quanto à reforma da sentença no mencionado ponto, razão pela qual não merece conhecimento o recurso de apelação em relação a tal matéria, conforme já decidido por esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MENÇÃO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA SEM EFEITO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari, julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de mencionar, em sua fundamentação, a prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados da parte. A apelante pleiteia a exclusão da multa e das referências à litigância predatória e à comunicação à OAB/ES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) existência de dolo processual apto a caracterizar a litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória e à expedição de ofício à OAB/ES. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda ou erro na interpretação da norma jurídica. A autora ajuizou a ação com base em entendimento equivocado sobre a vigência de norma municipal revogada, sem que se comprove intenção dolosa de obter vantagem indevida ou de prejudicar a parte contrária. A menção à litigância predatória e à captação indevida de clientela foi feita apenas na fundamentação da sentença, não havendo ordem dispositiva de expedição de ofício à OAB/ES, o que afasta o interesse recursal quanto a este ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual. A interpretação equivocada de norma jurídica, por si só, não configura má-fé se ausente comprovação de dolo. A ausência de comando expresso no dispositivo da sentença impede o conhecimento de recurso quanto à impugnação de menções feitas exclusivamente na fundamentação. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004154-74.2024.8.08.0021 - Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Julgado em: 30/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa. 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa. 3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5004237-90.2024.8.08.0021 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 08/04/2025)

Na sequência, é imperioso asseverar que a caracterização da litigância de má-fé exige a presença inequívoca de
conduta dolosa
, consubstanciada em deslealdade processual ou fraude deliberada contra a boa-fé objetiva que deve nortear o processo. O artigo 80 do Código de Processo Civil é taxativo ao enumerar as hipóteses que podem caracterizar tal conduta, sendo certo que nenhuma delas pode ser presumida.

Dispõe o artigo 80 do CPC:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II – altera a verdade dos fatos;
III – usa do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV – opõe resistência injustificada ao andamento do processo;
V – procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI – provoca incidentes manifestamente infundados;
VII – interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório;
VIII – pratica qualquer outro ato manifestamente atentatório à dignidade da justiça.

No presente caso, a parte autora, ora apelante, servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo de professora da rede pública de ensino, ajuizou demanda com a finalidade de obter o reconhecimento de direito ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe, prevista originalmente na Lei Municipal nº 1.117/87.

Contudo, tal como assentado em primeiro grau, as regulamentações posteriores da carreira do magistério do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
sem previsão da gratificação de regência de classe revela o manifesto intuito de extinguir referido benefício, que foi substituído por outros compatíveis com as demandas daquela categoria.

Assim, embora não tenha havido a revogação expressa da norma que previa a gratificação de regência de classe, houve a denominada revogação por assimilação, nos termos do artigo 2º, §1º, da LINDB
1
.

Desse modo, a imputação de má-fé processual não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que, como restou demonstrado, a pretensão deduzida se assentou em interpretação jurídica da legislação municipal, que, embora equivocada, não se mostra suficiente para a configuração de dolo específico no ajuizamento da ação, principalmente considerando que ausência de revogação expressa da Lei Municipal nº 1.117/87.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de afastar a multa por litigância de má-fé imposta à autora.

É como voto.

1
"A lei posterior revoga a anterior [...] quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior".

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.